Tribunal: TJSP
Processo: 0000350-90.2018.8.26.0152
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação. Uso de documento falso. Recurso defensivo visando a reforma da r. sentença para absolver o apelante diante da fragilidade probatória e ausência de dolo. Impossibilidade. Delito que restou cabalmente comprovado nos autos. Dosimetria que não merece reparo. Regime inicial semiaberto para cumprimento das penas ante a reincidência do réu. Substituição da pena privativa de liberdade por

Ementa:
Apelação. Uso de documento falso. Recurso defensivo visando a reforma da r. sentença para absolver o apelante diante da fragilidade probatória e ausência de dolo. Impossibilidade. Delito que restou cabalmente comprovado nos autos. Dosimetria que não merece reparo. Regime inicial semiaberto para cumprimento das penas ante a reincidência do réu. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000350-
90.2018.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante JOSÉ RAMOS DOS
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000350-90.2018.8.26.0152 -Voto no 2922
2
Apelação: 0000350-90.2018.8.26.0152
Apelante: José Ramos dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca de Cotia
Voto.: 2922
Apelação. Uso de documento falso. Recurso defensivo
visando a reforma da r. sentença para absolver o apelante
diante da fragilidade probatória e ausência de dolo.
Impossibilidade. Delito que restou cabalmente comprovado
nos autos. Dosimetria que não merece reparo. Regime
inicial semiaberto para cumprimento das penas ante a
reincidência do réu. Substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos. Recurso não provido.
Ao relatório de fls. 172 acrescento ter a r. sentença
julgado procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante José Ramos
dos Santos, como incurso no artigo artigos 304 c.c artigo 297, do Código Penal, à
pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto e, ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal.
A defesa técnica do apelante apresentou recurso de
apelação às fls. 183/195, postula que as provas coligidas aos autos são insuficientes a
embasar o édito condenatório. Alega ainda a ausência de dolo. Subsidiariamente,
requer seja reduzida a pena aplicada, com aplicação de benefícios legais (art. 44)..
Contrarrazões
às
fls.
198/201,
pugnando
pelo
desprovimento do apelo.
Parecer da PGJ às fls. 209/222 opinando pelo não
provimento do recurso de apelação.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se da denúncia que, no dia 07 de dezembro de
2.018, por volta das 10h30min, na Estrada Água Espraiada, Zona Rural, na cidade e
comarca de Cotia, José Ramos dos Santos fez uso de documento público falsificado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000350-90.2018.8.26.0152 -Voto no 2922
3
conforme comprovou a pesquisa efetuada junto ao Detran e laudo pericial.
Segundo restou apurado, na data dos fatos, o apelante
conduzia a motocicleta, Marca, Honda, modelo CG 150, placa, GAX 0959, momento
em que foi parado pela Polícia Militar, que realizava operação, bloqueio de veículos,
no local dos fatos.
Apurou-se, que o apelante fazia uso de carteira nacional
de habilitação falsificada. Para tanto, apresentou aos policiais militares, carteira
nacional de habilitação, cujo número de espelho não consta no registro do Detran,
bem como a data de validade da CNH diverge da data inserida no sistema cadastral
do departamento estadual de trânsito.
Pois bem.
A materialidade delitiva está devidamente comprovada
pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05 e 26/28), pelo auto de exibição e apreensão (fl.
06), pelo laudo pericial (fls. 47/48), bem como pela prova oral colhida durante a
instrução criminal.
A autoria também restou comprovada, pois, na fase
policial (fls. 51/52), o apelante confessou a prática delitiva. Em juízo, não negou a
condução da motocicleta, nem a entrega do documento falsificado.
Como é cediço, a conduta típica do crime previsto no
artigo 304 do Código Penal é fazer uso, ou seja, é usar, utilizar o documento material
ou ideologicamente falso como se fosse autêntico ou verídico, empregando-o em sua
específica destinação probatória.
No caso dos autos, não resta dúvida alguma de que o
apelante conduziu veículo automotor na via pública e, mediante solicitação,
apresentou aos policiais militares carteira nacional de habilitação (fls. 06), que,
apreendida e periciada, constatou ser um documento falso, com número de espelho
que não consta no registro do Detran e a data de validade da CNH diverge da data
inserida no sistema cadastral do departamento estadual de trânsito.
Ao contrário do alegado pela defesa, o crime de uso de
documento falso não prevê qualquer elemento específico do tipo, de modo que
independe de qualquer intenção adicional por parte do agente, consumando-se com
simples porte do documento, como ocorreu no caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000350-90.2018.8.26.0152 -Voto no 2922
4
A propósito:
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
USO
DE
DOCUMENTO
FALSO
(art.
304
DO
CP).
FALSIFICAÇÃO NÃO GROSSEIRA. PORTE DE
CNH
INAUTÊNTICA.
CONFIGURAÇÃO
DO
DELITO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
FAVORÁVEIS AO RÉU. REDUÇÃO DAS PENAS.
(...) 4. Portar CNH quando o agente estiver conduzindo
veículo, por se tratar de prescrição legal prevista no
CTB, é “fazer uso” do documento. Se o documento for
falso, como na hipótese presente, o agente pratica o
delito do art. 304 do CP. In casu, o crime de uso de
documento falso consumou-se no instante em que o
réu dirigiu seu veículo portando CNH inautêntica.
Irrelevante tenha sido o documento apresentado
voluntariamente pelo agente ou retirado de suas
mãos pela autoridade competente, pois, nesse
momento, apenas descobriu-se que o réu praticara o
crime.
Precedentes
do
STJ.
(TRF-5,
APR
9257420134058500, Rel. Des. Federal Flávio Lima,
Primeira Turma, Julgamento de 10/04/2014, DJe
15/04/2014).
Como bem pontou o PGJ em seu parecer (fls. 214): o
apelante poderia simplesmente admitir não ser habilitado para conduzir veículos e
ser responsabilizado, em tese, pela prática do crime previsto no art. 309, do Código
de Trânsito Brasileiro, cuja pena é inferior ao do uso de documento falso. Preferiu,
ao contrário, usar a CNH falsificada. Impossível, em consequência, a absolvição.
E não há falar na ausência do elemento subjetivo da
conduta. No caso, o dolo do agente evidencia-se pelas circunstâncias do caso
concreto, pois fez uso de documento que sabia ser falsificado. Como bem pontou o
PGJ (fls. 215): O apelante já era habilitado (cf. fls. 29) e desde o ano de 1986 (cf.
interrogatório inserido no sharepoint a partir de 02:38 e 02:47). Inclusive, já havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000350-90.2018.8.26.0152 -Voto no 2922
5
renovado a habilitação (cf. interrogatório inserido no sharepoint a partir de 02:47).
Sabia, portanto, que para obter e renovar a habilitação era necessário realizar de
exames. Assim não procedeu. Preferiu o caminho mais fácil e criminoso. Óbvio que
o apelante sabia da origem criminosa do documento.
Também não há que se falar em atipicidade da conduta,
em razão de ter sido apresentado o documento falso a pedido de agente policial,
conforme já decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal:
Habeas corpus. Processual penal. Competência.
Conexão.
Crimes
de

uso
de
documento
ideologicamente falso (CP, art. 304 c/c 299) e de
moeda falsa (CP, art. 289). Reiteração de tema
ventilado em impetração anterior. Uso de documento
falso. Apresentação por exigência da autoridade.
Conduta
típica.
Disponibilidade
do agente na
utilização efetiva do documento para fins penalmente
relevantes. Crime configurado. Prescrição inocorrente.
Writ parcialmente conhecido e, nessa parte, denegado.
1
Matéria relativa à competência que é objeto de
habeas corpus pretérito impetrado perante esta
Suprema Corte. Reiteração inadmissível. Precedentes.
Pedido não conhecido. 2
Alegação de que
o documento foi
apresentado
pelo
paciente
por
exigência da própria autoridade policial, a qual não
comporta acolhimento. Fazendo o agente uso livre e
consciente de documento de identidade falsificado, no
intuito de ocultar sua vida pregressa, comete o crime
em comento. Precedente. Prescrição da pretensão
punitiva
não
verificada.
3

Habeas
corpus
parcialmente conhecido e denegado. (HC 103313 / SP,
Primeira Turma, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, J.
23/11/2010, DJe 11/03/2011”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000350-90.2018.8.26.0152 -Voto no 2922
6
Nesse sentido, também já se pronunciou este Egrégio
Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CRIMINAL Uso de documento falso
Materialidade e autoria suficientemente comprovadas
Atipicidade da conduta não caracterizada Crime
de
natureza
formal

Desnecessidade
da
comprovação de efetivo prejuízo a terceiro

Condenação
mantida

Dosimetria

Maus
antecedentes que autorizam a elevação da pena-base
Redução,
contudo
da
fração
de
aumento

Reincidência bem verificada
Bis in idem não
caracterizado

Regime
fechado
mantido

Impossibilidade da substituição da pena privativa de
liberdade

Recurso
desprovido.
(AP
no
1518707-73.2019.8.26.0228, 4a Câmara de Direito
Criminal, Relator ROBERTO PORTO, J. 04/02/2020)
(negritei)
Uso de documento falso Artigo 304 c.c. artigo 297,
ambos do Código Penal Absolvição Impossibilidade
Autoria e materialidade comprovadas - Robusto
conjunto probatório Firmes e seguros depoimentos
dos milicianos Versão defensiva que não convence
sobre a não ciência do acusado da falsidade do
documento CNH obtida através de despachante onde
o acusado não passou por nenhum procedimento de
renovação Indiferença, para a tipificação penal, se o
documento foi entregue voluntariamente ou a pedido
dos milicianos Fatos típicos e puníveis. Pena, regime
e substituição mantidos. Demais pleitos subsidiários já
concedidos na sentença “a quo” Negado provimento
ao recurso. (AP no o 0000649-23.2016.8.26.0157, 7a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000350-90.2018.8.26.0152 -Voto no 2922
7
Câmara de Direito Criminal, Relator FREITAS
FILHO, J. 29/01/2020)
APELAÇÃO DA DEFESA. (1) USO DE DOCUMENTO
PÚBLICO FALSO (CARTEIRA NACIONAL DE
HABILITAÇÃO). MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS. (2) DEPOIMENTO DE AGENTE
PÚBLICO.
VALIDADE.
(3)
A
MERA
APRESENTAÇÃO DE CÉDULA DE IDENTIDADE
OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO PÚBLICO
DE
IDENTIFICAÇÃO
CONTRAFEITO,
QUER
ESPONTANEAMENTE
OU
MEDIANTE
SOLICITAÇÃO
POLICIAL,
JÁ
BASTA
PARA
TIPIFICAR O CRIME PREVISTO NO ART. 304, DO
CÓDIGO PENAL. (4) DOSIMETRIA DA PENA
ESTABELECIDA DE MODO ESCORREITO. (5)
REGIME
ABERTO
E
PENA
CORPORAL
SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
MANTIDOS. (6) IMPROVIMENTO DO RECURSO
DEFENSIVO. (...) (AP no 0002906-42.2014.8.26.0302,
3o Câmara de Direito Criminal, Relator AIRTON
VIEIRA, J. 31/07/2018)
Destarte, emerge do quadro probatório a conclusão de
que o apelante fez uso de documento falso, tendo pleno conhecimento disso, logo,
inequívoco o dolo de sua conduta, sendo de rigor a manutenção de sua condenação
na sanção do crime tipificado no artigo 304, “caput”, c.c. artigo 297 “caput”, ambos
do Código Penal.
No tocante à dosimetria, a pena base para o delito do
artigo 304 é de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Na primeira fase da dosimetria o Juízo a quo
considerou que a conduta social deveria ser valorada negativamente uma vez que o
réu se encontrava em livramento condicional quando do cometimento do delito aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000350-90.2018.8.26.0152 -Voto no 2922
8
apurado.
A propósito, colaciona-se recente jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça a respeito:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ROUBO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CONDUTA
SOCIAL
COMO
VETORIAL
NEGATIVA.
LEGALIDADE. DELITO PRATICADO ENQUANTO O
RÉU USUFRUÍA DA PROGRESSÃO DE REGIME
PELO COMETIMENTO DE CRIME ANTERIOR.
PRECEDENTES. 1. A valoração negativa da conduta
social do agente se encontra adequada, pois
fundamentada em elemento concreto, qual seja, o
delito foi cometido enquanto o réu usufruía do
benefício da progressão de regime, encontrando-se em
cumprimento de pena por delito anterior. Precedentes.
2. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC
556.444-DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado
em 18.08.2020) (grifo meu)
Contudo, visando evitar alegação de bis in idem, já que
a condenação dos processos pelos quais o acusado estava em livramento condicional
será utilizada na segunda etapa da dosimetria, cabe destacar, de modo a igualmente
justificar referido aumento na primeira fase, a condenação proferida nos autos
7000121-78.2002.8.26.0602 (6/2001 - execução 01 - fls. 141) como maus
antecedentes.
Assim, mantem-se a elevação de 1/6 da pena base, o
que resulta em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11
(onze) dias-multa.
Na segunda fase, incidiu a agravante da reincidência
(processo no 0002971-84.2004.8.26.0238
fls. 129), na fração de 1/6,
correspondendo a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao
pagamento de 12 (doze) dias-multa.
A pena se tornou definitiva ante a ausência de outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000350-90.2018.8.26.0152 -Voto no 2922
9
circunstâncias modificadoras: 2 (dois) anos e 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.
O regime inicial semiaberto, por sua vez, deve ser
mantido, por estar em consonância com o artigo 33, par. 3o, do Código Penal.
Embora reincidente (condenado a uma pena de quase
16 anos de reclusão em regime fechado), a pena privativa de liberdade foi substituída
por 2 (duas) restritivas de direitos, consistentes na pena de 10 dias-multa e a outra de
prestação pecuniária, no valor de 2 (dois) salários mínimos à entidade social da
Comarca.
Consigno, por oportuno, que o Julgador não está
obrigado a responder todas as questões das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já se
pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que se
baseia o acórdão, mediante sua Corte Especial, no sentido de que a violação a
determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não requer,
necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado no v.
acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado prequestionamento implícito
(REsp nos 81.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Assim, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e constitucional,
uma vez que, em se tratando de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica de dispositivos legais em que
a decisão tenha se fundado, bastando, portanto, que a questão posta tenha sido
decidida fundamentadamente, tal como realizado.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao recurso da
defesa, mantida a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios
fundamentos.
XISTO RANGEL
Relator